Tribunal: TJMT
Processo: 1008175-75.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008175-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LEANDRO XAVIER URSOLINO - CPF: 027.039.781-70 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA. TAXAS DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO POR OPERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação aos cálculos periciais e homologou laudo que apurou saldo devedor em favor do exequente, fixando valores com base em saques reconhecidos judicialmente e aplicação de juros conforme determinado no título
executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução em razão da não inclusão, pelo perito, de valores que o agravante afirma corresponder a saques não considerados; (
ii
) estabelecer se houve erro na aplicação das taxas de juros no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado delimita expressamente os saques reconhecidos, com base em provas documentais específicas, vinculando a apuração do débito aos valores efetivamente comprovados.

O perito judicial observa rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo, limitando os cálculos aos saques reconhecidos, em respeito à coisa julgada.

A tentativa de inclusão de novos valores não reconhecidos na sentença configura rediscussão de mérito, vedada na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

O laudo pericial apresenta fundamentação técnica adequada e responde aos quesitos das partes, gozando de presunção de veracidade e correção, não afastada por impugnação genérica.

As taxas de juros são aplicadas conforme a média de mercado à época de cada contratação, em estrita observância ao comando judicial, ao contrário da metodologia uniforme adotada pelo agravante.

Não se verifica erro material ou excesso de execução nos cálculos homologados, que refletem fielmente os critérios definidos na sentença.

Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer não se mostra abusivo ou protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial deve observar estritamente os limites da coisa julgada fixados na sentença exequenda.

2. É inadmissível, em cumprimento de sentença, a rediscussão de valores não reconhecidos no título judicial.

3. Os cálculos elaborados por perito judicial prevalecem quando fundamentados e não infirmados por impugnação específica.

4. A aplicação de juros deve seguir os critérios expressamente determinados na decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AI nº 0730831-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 09.12.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1008175-75.2026.8.11.0000

BANCO BMG
SA
x

LEANDRO XAVIER URSOLINO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000113-33.2023.8.11.0006, rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo executado e homologou os cálculos constantes do laudo, fixando o valor apurado em R$86.556,46 e o saldo remanescente devido ao exequente em R$79.506,99 (setenta e nove mil, quinhentos e seis reais e noventa e nove centavos), atualizado até 13/05/2024.

Em suas razões recursais (ID 349001366), o agravante alega, em síntese, excesso de execução, argumentando que o perito não considerou todos os saques realizados pelo autor durante a vigência do contrato, que totalizariam R$35.242,89, limitando-se a R$18.963,65.

Sustenta ainda que houve equívoco na aplicação das taxas de juros.

Informa que já realizou o depósito do valor que entende incontroverso (R$7.049,47) e ofereceu seguro-garantia para o valor remanescente, razão pela qual requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a prática de atos expropriatórios.

Por decisão de ID 349651869, indeferi o pedido de efeito suspensivo
.

O agravante opôs embargos de declaração (ID 351693862), alegando omissão e contradição na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, os quais foram rejeitados (ID 354381899).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 355451384), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia
cinge-se à análise da correção da decisão que homologou o laudo pericial e rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante.

A sentença transitada em julgado (ID 128327266) determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como a restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada
desconto.

O agravante sustenta, em síntese, que o laudo pericial não considerou todos os saques realizados pelo autor, que totalizariam R$35.242,89, e não apenas R$18.963,65 como considerado pelo perito.

Contudo, após análise detalhada dos documentos, verifico que o agravo não merece provimento.

A sentença transitada em julgado (ID 128327266) expressamente elencou os 16 áudios que comprovaram saques específicos, totalizando R$18.963,65, conforme trecho da sentença:

"
Na presente situação, a instituição financeira apresentou registros em formato de áudios que documentam propostas de saque associadas ao cartão vinculado à conta corrente da autora, com os seguintes valores específicos: áudio 1 – aquisição de cartão descontado em folha de pagamento (ID 118331098); áudio 2 - R$ 400,00 (ID 118331099), áudio 3 - R$ R$ R$ 500,00 (ID 118331100), áudio 4 - R$ R$ 684,65 (ID 118331101), áudio 5 - R$ 800,00 (ID 118331103), áudio 6 - R$ 824,00 (ID 118331105), áudio 7 - R$ 1.000,00 (ID 118331107), áudio 8 - R$ 1.000,00 (ID 118331108), áudio 9 - R$ 1.000,00 (ID 118331109), áudio 10 - R$ 1.500,00 (ID 118331110), áudio 11 - R$ 1.500,00 (ID 118331111), áudio 12 - R$ 1.500,00 (ID 1183311120), áudio 13 - R$ 1.500,00 (ID 118331114), áudio 14 - R$ 2.155,00 (ID 118331116), áudio 15 - R$ 3.000,00 (ID 118331117), áudio 16 - 3000 (ID 118331119).

Deste modo, restou comprovado que o autor, através de meios digitais, procedeu ao empréstimo de R$18.
563,65.
"

O perito judicial, em seu laudo e na manifestação complementar, demonstrou que
seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença, considerando apenas os saques efetivamente comprovados por meio dos áudios mencionados na decisão.

Conforme esclarecido pelo perito em sua manifestação complementar:

"Daí conclui-se que não há registros dos citados saques informados pelo Executado, ao afirmar que existem saques não considerado no laudo pericial, deixou de especificar quais seriam esses valores e sua localização no processo."

A pretensão do Banco de incluir
outros
saques
supostamente
efetivados
no
contrato
, no valor total de
R$35.242,89, sem o devido lastro probatório reconhecido na sentença, configura rediscussão de mérito, incabível nesta fase processual.

O perito agiu corretamente ao limitar os cálculos aos valores reconhecidos na sentença (R$ 18.963,65), respeitando estritamente os limites da coisa julgada (art. 509, § 4º, do CPC), nã
o havendo excesso de execução a ser decotado.

Quanto à taxa de juros aplicada, o perito aplicou corretamente taxas de juros diferenciadas para cada saque, conforme a média de mercado à época de cada contratação, em estrita observância ao comando judicial. O agravante, por sua vez, utilizou uma taxa única (1,96% ao mês) para todos os saques, contrariando a determinação judicial.

O perito apresentou de forma detalhada a taxa média de mercado para cada período de contratação, conforme tabela constante do laudo pericial:

“
Data da Contratação | Saques/Compras | Taxa de Juros ao ano | Taxa de Juros ao mês

28/12/2017 | 400,00 | 24,140 | 1,82

02/08/2018 | 500,00 | 22,750 | 1,72

26/02/2018 | 684,65 | 24,450 | 1,84

06/06/2018 | 800,00 | 23,270 | 1,76

15/03/2017 | 824,00 | 27,210 | 2,03

[...]

Ademais, o perito respondeu detalhadamente a todos os quesitos formulados pelas partes, demonstrando de forma técnica e fundamentada que os cálculos apresentados pelo banco exe
cutado ferem a coisa julgada.

Nesse contexto, a
pretensão da agravante de incluir
saques e taxa
s
de juros não previstos na sentença
configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, o que não é admissível em sede de cumprimento de sentença.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONTADORIA JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E RIGOR TÉCNICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.
1. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo - à míngua de provas em contrário - prevalecer. 2. A impugnação apresentada pela parte agravante não apontou qual a incorreção contida nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e nem indicou quais os índices de correção aplicáveis para a apuração do débito, limitando-se a discordar dos cálculos com alegações genéricas e desprovidas de
fundamentação.
3.
As insurgências trazidas pela agravante não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, mormente quando a agravante não demonstrou, pelos meios adequados, que os valores se mostram indevidos. 4. Correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela
Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação de que foram realizados nos moldes delineados pelo título judicial
exequendo.
Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão
mantida.

(TJ-DF 07308318620218070000 DF 0730831-86.2021.8.07 .0000, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 22/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, não verifico a existência de erro material nos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, que observaram fielmente os parâmetros estabelecidos n
a sentença exequenda.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo agravado, entendo que não estão presentes os requisitos para tal sanção.

Embora o recurso não mereça provimento, o agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer, não se evidenciando conduta manifestamente temerária ou protelatória que justifique a imposição da penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026